Tribunal: STF
Processo: Rcl 63189
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gold Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá no Processo 0010865-21.2022.5.03.0061, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão reclamada assim consignou:



    “Na sentença proferida nos autos do Processo nº 0010297-39.2021.5.03.0061, restou reconhecida a existência de grupo econômico familiar entre as pessoas jurídica INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FIO DE OURO LTDA, VALEDO OURO INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, INCORPORADORAMORAES LTDA e HOTEL COLONIAL GOLD LTDA, cujo trecho transcrevo:



    [...]



    Cito, ainda, o despacho exarado no Processo nº 0000680-36.2013.5.03.0061, em que também foi reconhecida a existência de grupo econômico entre as pessoas jurídicas INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FIO DE OUROLTDA, VALE DO OURO INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP e INCORPORADORA MORAES LTDA:



    [...]



    Ainda, no Processo nº 0010805-48.2022.5.03.0061, restou comprovado que dois veículos com adesivos nas portas com o nome “FIO DE OURO” figuram perante o Detran em nome das pessoas jurídicas INDUSTRIA DE AZEITE MARIENSE LTDA e , que têm como sócio responsável INCORPORADORA MORAES LTDA perante a Receita Federal o senhor Armando Cândido Gonçalves Filho, CPF 135.855.616-40, filho do executado ARMANDO CÂNDIDO GONÇALVES.



    Analisando a última alteração contratual da primeira executada, INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FIO DE OURO LTDA, CNPJ 05.598.186/0001-46, acostada sob o ID 8529af3, verifico que sua única sócia atual é a pessoa jurídica MM, inscrita no CNPJ nº 47.642.668/0001-HOLDING, NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.04, que possui como único sócio MATEUS OZIEL DE PAULA MOREIRA. 



    Por fim, os atos constitutivos da pessoa jurídica GOLD, CNPJ nº 29.690.629/0001-92, juntados INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA sob o ID 34408af, indicam que está estabelecida na mesma rua da primeira executada, além de atuar no mesmo ramo de atividade e possuir como único sócio MATEUS OZIELDE PAULA MOREIRA.



    Os elementos probatórios acima esmiuçados não deixam dúvidas de que a primeira executada e as pessoas jurídicas citadas pelo exequente atuam em comunhão de interesses para atingimento de objetivo comum, o que autoriza sua responsabilização solidária pelo débito exequendo, consoante disposto nos §§2º e 3º do artigo 2º da CLT.



    [...]



    Assim sendo, determino:



    1) A inclusão das pessoas jurídicas abaixo citadas no polo passivo: 



    - VALE DO OURO INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ de nº 20.947.256/0001-18, com sede na Rua B, nº 20, LTDA. – EPP Malvinas, Maria da Fé-MG, CEP 37.517-000;



    - INCORPORADORA MORAES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 16.800.313/0001-64, com sede na Rua Salviano Dias Ferraz, nº 120, Centro, Maria da Fé-MG, CEP 37.517-000;



    - HOTEL COLONIAL GOLD LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 12.843.765/0001-72, com sede na Avenida Luiz Correa Cardoso, nº 260, Turquia, Mariada Fé-MG, CEP 37.517-000;



    - GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita , no CNPJ nº 29.690.629/0001-92, localizada na Rua Nilza Pereira Costa, nº 26, Malvinas, Maria da Fé-MG, CEP 37.517-000; e



    - MM HOLDING, NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 47.642.668/0001-04, com sede na Rua Maria de Lourdes Ferraz Viana, nº 299, Centro, Maria da Fé-MG.



    2) Em seguida, diante da natureza alimentar do crédito trabalhista e com fundamento no poder geral de cautela previsto no artigo 301 do CPC, determino o imediato bloqueio de numerários e bens em nome da(s) pessoa(s) jurídica(s) incluída(s) no polo passivo, utilizando-se as ferramentas eletrônicas à disposição do Juízo, inclusive inserindo-se restrição de transferência sobre os veículos encontrados, até o limite do débito exequendo, bem como indisponibilidade de bens via CNIB.” (documento eletrônico 16)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0010865- 21.2022.5.03.0061 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara do Trabalho de Itajubá.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator